Tribunal: STF
Processo: RHC 59953
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
AÇÃO PENAL. TIPICIDADE DO FATO IMPUTADO AOS DENUNCIADOS (ART-316 DO
CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
E LAMENTAVEL QUE, ATÉ HOJE, O PODER PÚBLICO FEDERAL NÃO HAJA
EXERCITADO A SUA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE CUSTAS E
EMOLUMENTOS REMUNERATORIOS DOS SERVIÇOS FORENSES (ART-8., INC-XVII,
LETRA C, DA C. FEDERAL, EC N. 7/77).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.